Tribunal: TJSP
Processo: 2157712-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CIVIL – VEÍCULO AUTOMOTOR – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – OPÇÃO DE AQUISIÇÃO NÃO EXERCIDA – BEM MÓVEL ADQUIRIDO POR TERCEIRO – PRETENSÃO À TRANSFERÊNCIA DA RESPECTIVA TITULARIDADE E O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA AFETA À C.

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CIVIL – VEÍCULO AUTOMOTOR – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – OPÇÃO DE AQUISIÇÃO NÃO EXERCIDA – BEM MÓVEL ADQUIRIDO POR TERCEIRO – PRETENSÃO À TRANSFERÊNCIA DA RESPECTIVA TITULARIDADE E O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA AFETA À C. SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO III (C. CÂMARAS 25a a 36a) DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COMPETÊNCIA DA C. 30a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A causa de pedir deduzida na petição inicial está relacionada ao seguinte: a) opção de aquisição do veículo automotor, não exercida no contrato de arrendamento mercantil; b) bem móvel, adquirido por terceiro. 2. Desistência da ação, relativamente ao Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, manifestada pela parte autora. 3. Homologação, perante o D. Juízo de Direito da D. 10a Vara da Fazenda Pública, da Comarca da Capital, extinguindo-se o processo, sem resolução de mérito, com a exclusão da Autarquia da lide. 4. Redistribuição do processo a D. 3a Vara Cível, do Foro Regional XII, Nossa Senhora do Ó, da Comarca da Capital. 5. Aplicação exclusiva das regras de Direito Privado, para a solução da controvérsia jurídica. 6. O questionamento jurídico de direito material não guarda nenhuma relação com ato, contrato administrativo, questão de ordem tributária ou responsabilidade civil do Estado. 7. Aplicação do artigo 5o, III. 14, da Resolução no 623/13, deste E. Tribunal de Justiça. 8. Competência da C. 30a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, mediante distribuição original, reconhecida. 9. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido, determinando-se o retorno dos autos à C. 30a Câmara de Direito Privado, deste E. Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000617125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2157712-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LEANDRO ADELINO MOREIRA DOS SANTOS, são agravados BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e ELISANDRA SANTANA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 25925
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2157712-24.2020.8.26.0000
COMARCA: Capital
AGRAVANTE: Leandro Adelino Moreira dos Santos
AGRAVADOS: Banco Bradesco Financiamentos S.A. e outra
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Flavia Bezerra Tone
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

COMPETÊNCIA
RECURSAL

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO COMUM
DIREITO CIVIL

VEÍCULO
AUTOMOTOR

CONTRATO
DE
ARRENDAMENTO
MERCANTIL

OPÇÃO
DE
AQUISIÇÃO
NÃO
EXERCIDA

BEM
MÓVEL
ADQUIRIDO POR TERCEIRO
PRETENSÃO À
TRANSFERÊNCIA DA RESPECTIVA TITULARIDADE
E O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS

NÃO
CONHECIMENTO MATÉRIA AFETA À C. SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO III (C. CÂMARAS 25a a 36a) DESTE
E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA COMPETÊNCIA DA C. 30a
CÂMARA
DE
DIREITO
PRIVADO
DESTE
E.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A causa de pedir deduzida na
petição inicial está relacionada ao seguinte: a) opção de
aquisição do veículo automotor, não exercida no contrato de
arrendamento mercantil; b) bem móvel, adquirido por
terceiro. 2. Desistência da ação, relativamente ao
Departamento
Estadual
de
Trânsito
-
DETRAN,
manifestada pela parte autora. 3. Homologação, perante o D.
Juízo de Direito da D. 10a Vara da Fazenda Pública, da
Comarca da Capital, extinguindo-se o processo, sem
resolução de mérito, com a exclusão da Autarquia da lide. 4.
Redistribuição do processo a D. 3a Vara Cível, do Foro
Regional XII, Nossa Senhora do Ó, da Comarca da Capital.
5. Aplicação exclusiva das regras de Direito Privado, para a
solução da controvérsia jurídica. 6. O questionamento
jurídico de direito material não guarda nenhuma relação
com ato, contrato administrativo, questão de ordem
tributária ou responsabilidade civil do Estado. 7. Aplicação
do artigo 5o, III. 14, da Resolução no 623/13, deste E.
Tribunal de Justiça. 8. Competência da C. 30a Câmara de
Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
distribuição original, reconhecida. 9. Recurso de agravo de
instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido,
determinando-se o retorno dos autos à C. 30a Câmara de
Direito Privado, deste E. Tribunal de Justiça, com as
homenagens de estilo.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 160/161, integrada a fls. 173
que, nos autos da ação de procedimento comum, ajuizada por Leandro
Adelino Moreira dos Santos, contra a pessoa jurídica, Banco Bradesco
Financiamentos S.A. e outra, indeferiu a tutela provisória de urgência.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) impossibilidade de resolução da situação na esfera administrativa; b)
prejuízos graves, em razão da ausência da transferência da titularidade
do veículo automotor; c) imprescindibilidade da providência; d)
necessidade de bloqueio do referido veículo automotor, por meio do
sistema RENAJUD; e) atribuição do efeito ativo e, no mérito o
provimento do recurso.
O recurso de agravo de instrumento, inicialmente,
foi distribuído à C. 30a Câmara de Direito Privado, deste E. Tribunal de
Justiça. Reconhecida a incompetência, sobreveio a redistribuição a esta
Relatoria.
Dispensadas as informações, o recurso, preparado e
tempestivo, foi processado e encaminhado diretamente à Mesa para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Julgamento.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte autora, não merece conhecimento, em razão da incompetência
jurisdicional desta C. 5a Câmara de Direito Público.
Pois bem. Os elementos constantes dos autos
demonstram que a C. 30a Câmara de Direito Privado, deste E. Tribunal
de Justiça é competente para conhecer, analisar e decidir a lide. Isso
porque, a r. decisão monocrática, proferida pelo Eminente
Desembargador Lino Machado, em 9 de julho de 2.020, desconsiderou,
data vênia, a alteração do polo passivo da lide e as pretensões deduzidas
pela parte autora na emenda à petição inicial.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o seguinte: a) transferência da titularidade do veículo
automotor para a respectiva adquirente; b) recebimento de indenização,
a título de danos materiais e morais.
De outra parte, os elementos constantes dos autos
demonstram que a causa de pedir está relacionada ao seguinte: a) opção
de aquisição do veículo automotor, não exercida no contrato de
arrendamento mercantil; b) bem móvel, adquirido por terceiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
É certo que o Departamento Estadual de Trânsito foi
incluído, inicialmente, no polo passivo da lide. Porém, sobreveio a
desistência da ação, com relação à referida Autarquia (fls. 97/127, dos
autos originários).
Ademais, a referida desistência foi homologada pelo
D. Juízo de Direito da D. 10a Vara da Fazenda Pública, da Comarca da
Capital, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, com relação ao
DETRAN. E, na sequência, reconhecida a incompetência, o processo foi
redistribuído a D. 3a Vara Cível, do Foro Regional XII, Nossa Senhora do
Ó, da mesma Comarca (fls. 136/138 e 144/145, dos autos originários).
Daí porque, a controvérsia jurídica deverá ser
resolvida mediante a aplicação exclusiva das regras de Direito Privado.
Com efeito. O questionamento jurídico de direito
material não guarda nenhuma relação com ato, contrato administrativo,
questão de ordem tributária ou responsabilidade civil do Estado.
Outrossim, tem-se que a competência para conhecer,
julgar e decidir a presente lide é da C. Seção de Direito Privado III (C.
Câmaras 25a a 36a), por força do disposto no artigo 5o, III.14, da
Resolução no 623/13, deste E. Tribunal de Justiça. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
“Artigo 5o - A Seção de Direito Privado, formada por
19 (dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada
um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem
sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito)
Câmaras,
também
numeradas
ordinalmente,
e
subdividida em 3 (três) Subseções, assim distribuídas:
(...)
III.14 - Ações que versem sobre a posse, domínio ou
negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis,
corpóreas e semoventes.”
Finalmente, a competência jurisdicional é definida
mediante a observância da relação jurídica de direito material, e não, em
razão da qualidade das partes litigantes, conforme dispõe o artigo 103 do
Regimento Interno desta E. Corte de Justiça.
Portanto, o reconhecimento da incompetência
jurisdicional desta C. 5a Câmara de Direito Público, para conhecer e
julgar a lide, é de absoluto rigor, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE o recurso de
agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, determinando-se o
retorno dos autos à C. 30a Câmara de Direito Privado, deste E. Tribunal
de Justiça, com as homenagens de estilo.
FRANCISCO BIANCO
Relator